Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-74.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001181-74.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO MATEUS MONTEIRO Advogado(s): GABRIEL SILAS DOS SANTOS, AMILTON DE ARAGAO SOARES JUNIOR AGRAVADO: MARCELL CARVALHO DE MORAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIMES GRAVES (HOMICÍDIO E VIOLÊNCIA) EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE NUMERAÇÃO DE DOCUMENTO CPF E ENDEREÇO. OFENSAS À HONRA E À IMAGEM. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À CONDIÇÃO DE PARLAMENTAR DO AGRAVADO. MANDATO CASSADO PELO TSE EM 2020. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 53 DA CF/88. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RISCO DE DANO À REPUTAÇÃO E VIOLAÇÃO À LGPD. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. TUTELA DEFERIDA. EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca a remoção de postagens em redes sociais que imputam falsamente ao autor a prática de crimes graves e divulgam seus dados pessoais, sob o fundamento de suposta imunidade parlamentar do requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as publicações realizadas pelo agravado estão acobertadas pela imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a imputação de crimes graves sem lastro fático configura abuso do direito à liberdade de expressão; (iii) determinar se a divulgação de documentos pessoais em redes sociais viola a Lei Geral de Proteção de Dados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao reconhecer imunidade parlamentar a agente político que teve o mandato cassado e se encontrava sem qualquer investidura parlamentar à época das publicações. 4. A inviolabilidade prevista no art. 53 da Constituição Federal não se aplica a manifestações realizadas fora do exercício do mandato, nem protege a divulgação de fatos sabidamente falsos. 5. A imputação pública de crimes como homicídio e participação em racha com resultado morte, desacompanhada de comprovação e dissociada do histórico processual efetivo do agravante, extrapola o direito de crítica e caracteriza abuso do direito de manifestação. 6. A liberdade de expressão, embora fundamental, não possui caráter absoluto e deve ser harmonizada com os direitos da personalidade, notadamente honra, imagem e reputação. 7. A exposição de dados pessoais e documentos de identificação do agravante em ambiente digital, associada a expressões depreciativas, configura tratamento ilícito de dados pessoais, vedado pela Lei nº 13.709/2018. 8. O perigo de dano está caracterizado pela permanência e ampla disseminação das postagens ofensivas no ambiente virtual, com potencial de causar prejuízos contínuos e irreversíveis à imagem pública do agravante. 9. Antecipação de tutela na origem, presença dos requisitos, cumprimento em 24 horas, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), com teto máximo de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A imunidade parlamentar não se aplica a manifestações realizadas após a perda do mandato eletivo. 2. A divulgação de imputações criminais falsas em redes sociais configura abuso do direito à liberdade de expressão e autoriza a remoção do conteúdo. 3. A exposição de dados pessoais para fins ofensivos ou discriminatórios viola a Lei Geral de Proteção de Dados e legitima a concessão de tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV e X, e 53; CPC, art. 300; Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0021597-77.2020.8.19.0209, Rel. Desª Andrea Maciel Pacha, j. 20.09.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0032878-72.2016.8.19.0014, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, j. 11.07.2024; TJ-RS, AI nº 5154963-36.2021.8.21.7000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001181-74.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante ROBERTO MATEUS MONTEIRO e como Agravado MARCELL CARVALHO DE MORAES. ACORDAM, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão desafiada, deferindo a antecipação de tutela, para determinar a imediata remoção das publicações ofensivas indicadas na exordial e outras que tenham sido publicadas até então e no mesmo sentido, em 24 horas, sob pena de multa diária, tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04